Tribunal: TJDFT
Processo: 0721115-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL EM ÔNIBUS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA. PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE AFASTADA. PROMESSA DE RECOMPENSA. INERENTE AO TIPO PENAL. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 14 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.400 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e V, da Lei no 11.343/2006. A denúncia narrou que o apelante, em comunhão com corréu, transportava 300,45 kg de maconha desde o Paraná até a Bahia, utilizando ônibus interestadual, sendo abordado em Ceilândia/DF após denúncia de passageiro. A defesa alegou nulidade da busca pessoal, ausência de provas da autoria, e postulou o afastamento de causas de aumento e da agravante, além do reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) aferir a suficiência de provas para a condenação; (iii) avaliar a validade da agravante da promessa de recompensa; (iv) examinar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A busca pessoal foi legítima, fundada em denúncia anônima acompanhada de elementos objetivos — características físicas e odor de entorpecente —, nos termos do art. 244 do CPP e conforme precedentes jurisprudenciais.
4 - A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos firmes dos policiais e laudos periciais, demonstrando o envolvimento direto do apelante na logística do transporte da droga.
5 - A tese de desconhecimento do conteúdo das malas mostrou-se inverossímil diante das circunstâncias do flagrante, da quantidade de droga, do odor perceptível e das mensagens extraídas do aparelho celular do réu.
6 - A agravante do art. 62, IV, do Código Penal (promessa de recompensa) foi afastada, pois o intuito de lucro é inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, sob pena de bis in idem, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.
7 - O tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) não foi reconhecido, diante da expressiva quantidade de entorpecente e de diálogos que revelam dedicação habitual do réu ao tráfico e possível vínculo com organização criminosa.
8 - A pena definitiva foi fixada em 12 anos e 6 meses de reclusão, com 1.200 dias-multa, mantido o regime inicial fechado, em razão da gravidade concreta dos fatos e da análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 – Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - A busca pessoal fundada em denúncia anônima e elementos objetivos como odor da droga e descrição precisa dos suspeitos é válida e não configura nulidade.
2 - A prova testemunhal policial, corroborada por laudos é suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas.
3 - A agravante da promessa de recompensa não se aplica à figura do transportador de droga, por ser inerente à conduta típica.
4 - A expressiva quantidade de entorpecentes e os elementos probatórios que indicam dedicação habitual à atividade ilícita afastam a aplicação do tráfico privilegiado.